Tribunal: STF
Processo: RHC 221292
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 606.726/PR, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado ao cumprimento de pena de 1 ano e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes previstos nos arts. 29, caput, e 34, caput, ambos da Lei 9.605/1998. 



    Colhe-se da sentença: 



    O Ministério Público, ofereceu denúncia, seq. 1.1 contra os réus, acima qualificados, imputando-lhes as seguintes condutas delituosas: 



    1º Fato 



    No dia 17 de julho de 2018, por volta das 09h30min, na reserva ecológica Bicudinho do Brejo, localidade da Lagoa do Parado, em Guaratuba/PR, os denunciados LEONEL CORDEIRO RODRIGUES e CELSO SONZA MONTEIRO, de forma dolosa, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e em comunhão de esforços e conjunção de vontades, pescaram em local proibido (rio que integra a bacia litorânea – conforme Portaria n.º 220 do Instituto Ambiental do Paraná – IAP), sendo que com os denunciados foram apreendidos apetrechos não permitidos, quais sejam, duas redes de espera fixa, com malhas 7 e 8 centímetros com aproximadamente 240 metros de comprimento em seu total, em desacordo com a Instrução Normativa nº 43 do Ibama. 



    2º Fato 



    Nessas mesmas circunstâncias de tempo e local, os denunciados LEONEL CORDEIRO RODRIGUES e CELSO SONZA MONTEIRO, de forma dolosa, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas e em comunhão de esforços e conjunção de vontades, sem autorização da autoridade competente caçaram e abateram com tiro de espingarda de pressão espécime da fauna silvestre, qual seja, 01 (uma) ave da família Alcenidae, subespécie Chloroceryole americana, popularmente conhecido como ‘martim-pescador-pequeno’, com 19 cm de comprimento, anotando como causa mortis hemorragia torácica generalizada. 



    Assim agindo incorreram os denunciados nas penas expressamente descritas no art. 29, caput, e art. 34, caput, da Lei 9.605/98, na forma do art. 69, caput, do Código Penal. 



    Inconformada, a defesa interpôs recurso de Apelação dirigida ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que lhe negou provimento. 



    Buscando a absolvição do recorrente, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão integralmente mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, cuja ementa registra:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PESCA EM LOCAL PROIBIDO (ART. 34 DA LEI N. 9.605/1998). CRIME FORMAL. PRESCINDIBILIDADE DE RESULTADO NATURALÍSTICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÃO DE QUE INEXISTEM PROVAS QUANTO À REALIZAÇÃO DO TIPO PENAL. PRETENSÃO INVIÁVEL DE ESCLARECIMENTO NO ÂMBITO DA VIA ELEITA. CARENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se denega a ordem impetrada quando não evidenciado constrangimento ilegal passível de ser sanado na via eleita do writ.



    2. Hipótese em que, além de se tratar o delito de pesca em local proibido de delito formal, que não demanda a existência de resultado naturalístico para sua consumação, este Superior Tribunal tem entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância.



    3. Se o agravante praticou, ou não, o delito atribuído na denúncia, é questão afeta, agora, à ação de revisão criminal, uma vez que sua condenação foi imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, sendo inviável, por meio da via eleita, atingir conclusão inversa, por demandar reexame de provas.



    4. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, a Defensoria Pública da União alega, em suma: (a) a atipicidade material deve ser levada em consideração, afinal, conforme denúncia, não foi presenciado pela autoridade policial sequer a armação da rede de pesca ou seu recolhimento, mas, tão só, a abordagem do réu com a rede no interior do barco, sem nenhum espécime ter sido retirado do habitat; e (b) O fato de o delito do artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais ser um crime formal – independente, portanto, de resultado naturalístico, dispensando-se a ocorrência de efetivo dano ambiental para sua configuração –, não impede a aplicação do princípio da insignificância que, evidentemente, deve se dá de forma cautelosa. Requer, ao final, o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão objurgada reconhecer a ilegalidade da decisão, para absolver o ora paciente.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme salientou a magistrada sentenciante, 



    […] os depoimentos dos policiais se demonstraram coesos e, junto com os réus, foram apreendidas redes molhadas e com algas típicas da região, constatado assim que os réus colocaram a rede na lagoa, ao que tudo indica, para pescar. 



    […]



    Tem-se ainda, que não há que se falar em princípio da insignificância eis que, as infrações penais ambientais, em princípio, não admitem a aplicação do princípio da insignificância. Nestes casos o bem jurídico agredido é o ecossistema, constitucionalmente tutelado pelo art. 225 da Constituição de República Federativa do Brasil e são de relevância imensurável, seja porque o meio ambiente é bem jurídico de titularidade difusa, seja porque as condutas que revelam referidos crimes assumem uma potencialidade lesiva que se protrai no tempo e pode afetar as gerações futuras.



    Essa compreensão também foi corroborada pelo Superior Tribunal de Justiça, que rechaçou a aplicação do princípio da insignificância, nos termos do acórdão prolatado pela Sexta Turma: 



    […] além de se tratar de delito formal, que não demanda a existência de resultado naturalístico para sua consumação, este Superior Tribunal tem entendimento de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes desta natureza. 



    […]



    Agora, se o ora agravante praticou, ou não, o delito atribuído na denúncia, é questão afeta, agora, à ação de revisão criminal, uma vez que sua condenação foi imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, sendo inviável, por meio da via eleita, atingir conclusão inversa, por demandar reexame de provas. 



    Por ser pressuposto jurídico-político do Direito Penal, é necessário que a conduta imputada ao agente ofereça ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado pela figura incriminadora. 



    Sob essa perspectiva, o exame da insignificância exige um juízo amplo, que extrapola o mero resultado material da conduta. O grau de reprovabilidade da ação deve ser apurado tendo-se em conta o objetivo que moveu o legislador a proceder à tipificação legal. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. 



    O art. 34, caput, da Lei 9.605/98 tipifica o crime de pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Considera-se pesca, para os efeitos dessa Lei, todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico (art. 36). 



    Dessa forma, a configuração desse delito, por não ser elementar do tipo penal, não tem como pressuposto a ocorrência de lesão objetivamente quantificável, mas a proteção de bem difuso, que corresponde ao meio ambiente em geral e, em particular, à fauna ictiológica. Conforme atesta a doutrina, “os espécimes se reproduzem e desovam em épocas determinadas e, se forem apanhadas fora desse período, causam sérios prejuízos à sua proliferação” (COSTA, Fernando José da; COSTA JUNIOR, Paulo José da; MILARÉ, Édis. Direito Penal Ambiental. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 97). 



    A importância do bem jurídico tutelado pela norma penal é extraída da própria Constituição Federal, que estabelece no art. 225 o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 



    Sobre a amplitude da proteção constitucional, já tive oportunidade de registrar que o meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda a humanidade para garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras, direcionando todas as condutas do Poder Público estatal no sentido de integral proteção legislativa interna e adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    Na definição do objeto protegido constitucionalmente – Meio Ambiente -, o Direito deve socorrer-se de noções de Ecologia, que conceitua a biosfera como constituída pelo conjunto do solo, da água e do ar existentes no globo terrestre e regente das condições necessárias à vida. Portanto, para integral cumprimento do preceito constitucional, há necessidade de proteção desses elementos, visando a preservar seu potencial evolutivo, pois, como salientado por CYRILLE DE KLEMM,



    os processos ecológicos compreendem todos os processos físicos e químicos, além das atividades biológicas dos animais e plantas que possam influenciar o estado do ecossistema e contribuir para a manutenção da integridade e diversidade genética e consequentemente do maior potencial evolutivo (Les elements de l’environnement. L’ecologie et la loi: le statut juridique de l’ environnement. Paris: L’Harmattan, 1989. p. 100). 



    O texto constitucional também visa à garantia de instrumentalização de proteção ao Meio Ambiente, exigindo salvaguarda dos recursos naturais e a regulamentação dos processos físicos e químicos que interajam com a biosfera, para preservá-lo às gerações futuras, garantindo-se o potencial evolutivo a partir da aplicação dos princípios fundamentais da ação comunitária (art. 130 R do Tratado da União Europeia): precaução e ação preventiva; correção prioritariamente na fonte dos danos causados ao meio ambiente e princípio do “poluidor pagador”.



    Dessa forma, o aproveitamento dos recursos naturais também deverá ser regulamentado pelo Direito Internacional (tratados internacionais), tendo como finalidade a regra protetiva do art. 225 da Constituição Federal, pois a exploração dos recursos biológicos e minerais pode essencialmente causar problemas de poluição e degradação, e, consequentemente, sua proteção atende ao princípio da precaução e ação preventiva.



    A necessidade de preservação dos recursos naturais e, consequentemente, a manutenção do equilíbrio mínimo necessário ao meio ambiente estarão sempre a exigir uma adaptação dos conceitos tradicionais do Direito – principalmente, o direito de propriedade – para fins de aplicação, pois, como bem ressaltado por PASCALE KROMAREK, existe a necessidade de uma adaptação de certos conceitos para o combate à poluição da água e do ar.



    Nesse sentido, proclamou o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ser dever do Poder Público “definir espaços territoriais a serem especialmente protegidos e, também, proteger a fauna e a flora, vedadas as práticas que coloquem em risco sua função ecológica” (STF – Pleno – ADI 1.952/DF – medida cautelar – Rel. Min. MOREIRA ALVES, decisão: 12-8-99), tendo a obrigação de “adotar as necessárias medidas que visem coibir práticas lesivas ao equilíbrio ambiental” (STF – 1ª T. – RE 134.297 – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 22 set. 1995). 



    Tais regras consagram constitucionalmente o direito a um meio ambiente saudável, equilibrado e íntegro, constituindo sua proteção, conforme reconhecido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF – Pleno – MS 22164/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO, Diário da Justiça, Seção I, 17 nov. 1995, “prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social” (Direito constitucional. 38ª ed., 2022, cap. 15, item 5.1).



    No presente caso, o recorrente foi flagrado por policiais militares quando pescava em local proibido (rio que integra a bacia litorânea – conforme Portaria n.º 220 do Instituto Ambiental do Paraná – IAP), sendo que com ele foram apreendidos petrechos não permitidos, quais sejam, duas redes de espera fixa, com malhas 7 e 8 centímetros com aproximadamente 240 metros de comprimento em seu total, em desacordo com a Instrução Normativa nº 43 do Ibama. 



    Como se depreende do excerto transcrito, as circunstâncias do fato não evidenciam a alegada atipicidade da conduta, sendo possível diagnosticar ao menos perigo de lesão (potencial, em termos de risco) ao bem jurídico tutelado, na medida em que a conduta do recorrente – pesca em local proibido mediante uso de petrechos não permitidos, tem inegável potencial de dano ao meio ambiente. 



    Nesse contexto, não há espaço para a incidência do denominado princípio da insignificância. Ainda, a resposta estatal revela-se proporcional e suficiente para reprovação da conduta imputada ao recorrente, sobretudo se considerado que a pena privativa de liberdade aplicada foi substituída por restritivas de direitos. Confira-se, em caso análogo, pronunciamento da Segunda Turma do STF: 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Pesca em período proibido. Crime ambiental tipificado no art. 34, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 9.605/98. Proteção criminal decorrente de mandamento constitucional (CF, art. 225, § 3º). Interesse manifesto do estado na repreensão às condutas delituosas que venham a colocar em situação de risco o meio ambiente ou lhe causar danos. Pretendida aplicação da insignificância. Impossibilidade. Conduta revestida de intenso grau de reprovabilidade. Crime de perigo que se consuma com a simples colocação ou exposição do bem jurídico tutelado a perigo de dano. Entendimento doutrinário. Recurso não provido. 



    1. A proteção, em termos criminais, ao meio ambiente decorre de mandamento constitucional, conforme prescreve o § 3º do art. 225: “[a]s condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.



    2. Em razão da sua relevância constitucional, é latente, portanto, o interesse do estado na repreensão às condutas delituosas que possam colocar o meio ambiente em situação de perigo ou lhe causar danos, consoante a Lei nº 9.605/98.



    3. Essa proteção constitucional, entretanto, não afasta a possibilidade de se reconhecer, em tese, o princípio da insignificância quando há a satisfação concomitante de certos pressupostos, tais como: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (RHC nº 122.464/BA-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 12/8/14).



    4. A conduta praticada pode ser considerada como um crime de perigo, que se consuma com a mera possibilidade do dano.



    5. O comportamento do recorrente é dotado de intenso grau de reprovabilidade, pois ele agiu com liberalidade ao pescar em pleno defeso utilizando-se de redes de pesca de aproximadamente 70 (setenta) metros, o que é um indicativo da prática para fins econômicos e não artesanais, afastando, assim, já que não demonstrada nos autos, a incidência do inciso I do art. 37 da Lei Ambiental, que torna atípica a conduta quando praticada em estado de necessidade, para saciar a fome do agente ou de sua família.



    6. Nesse contexto, não há como afastar a tipicidade material da conduta, tendo em vista que a reprovabilidade que recai sobre ela está consubstanciada no fato de o recorrente ter pescado em período proibido utilizando-se de método capaz de colocar em risco a reprodução dos peixes, o que remonta, indiscutivelmente, à preservação e ao equilíbrio do ecossistema aquático.



    7. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 125.566, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente